Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708778-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVINA RODRIGUES TARAO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE GAVEA EMP DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Meação - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento Trata-se de recurso interposto por Davina Rodrigues Tarão contra Decisão Interlocutória a qual determinou penhora sobre imóvel, sem, conforme aponta a agravante, respeitar a sua meação, pois não demonstrado ter a dívida sido contraída pelo cônjuge em favor da família. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal atribui ao cônjuge que pretende ser afastada a penhora sobre sua meação a respectiva prova de que os débitos não foram contraídos em favor da família. Assim, a regra é a presunção de que as dívidas foram contraídas em favor da família, salvo comprovação inequívoca do meeiro. Demais, quanto à separação das matrículas, a agravante não demonstra a possibilidade de se realizar, em prejuízo ao credor, sendo que a Execução corre no seu interesse. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator